Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-98.2018.8.26.0282
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Assistência à saúde. Síndrome de Susac, com encefalopatia progressiva, piora gradual do estado mental, alucinações, perda gradual de visão e audição, falta de controle dos esfíncteres, e Síndrome de Dandy Walker, com hidrocefalia, paraplegia e incontinência urinária e fecal. Fornecimento gratuito do medicamento AZATIOPRINA. Incumbência do Poder Público. Direito de todos,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Assistência à saúde. Síndrome de Susac, com encefalopatia progressiva, piora gradual do estado mental, alucinações, perda gradual de visão e audição, falta de controle dos esfíncteres, e Síndrome de Dandy Walker, com hidrocefalia, paraplegia e incontinência urinária e fecal. Fornecimento gratuito do medicamento AZATIOPRINA. Incumbência do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Demanda procedente. Reexame necessário não provido.